Tribunal: TJES
Processo: 5007360-88.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007360-88.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGO VENICIOS PEREIRA
RECORRIDO: MARIA EDUARDA SOARES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007360-88.2022.8.08.0014

RECORRENTE: DIOGO VENICIOS PEREIRA

RECORRIDOS: MARIA EDUARDA SOARES e SEBASTIÃO CAMILLO DE ARAUJO FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ACIDENTE CAUSADO PELA CONDUTA DOS REQUERIDOS. COLISÃO COM A MOTO DO AUTOR CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que, no dia 20.04.2022, o veículo Volkswagen New Beetle, de cor prata, Placa MRX8086, conduzido pela 1ª requerida e de propriedade do 2º requerido, colidiu com sua motocicleta, em decorrência de ultrapassagem em local proibido. Informa que a colisão gerou danos patrimoniais à sua moto, bem como prejuízos à sua saúde. Assim sendo, pugna pela condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, na monta de R$ 3.165,58 (três mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Lado outro, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Nas razões recursais, o autor discorre que o acidente de trânsito impediu ele de utilizar a motocicleta por semanas, lhe gerou lesões físicas, além dos traumas psicológicos decorrentes do próprio imbróglio, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pela concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em benefício do recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. No tocante às razões recursais, entendo que merecem prosperar.

Nesse aspecto, a parte autora demonstrou que a recorrida Maria Eduarda Soares desrespeitou as regras de trânsito, não tendo adotado o cuidado necessário, sendo a única responsável pelo acidente automobilístico que envolveu os litigantes, cumprindo o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo comprovado de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Restou provado que a recorrida forçou ultrapassagem, o que ensejou a colisão do automóvel com a motocicleta do autor, devendo responder pelo dano material provocado.

No tocante ao dano extrapatrimonial, observo não ter o autor demonstrado a violação a direitos da personalidade, como bem salientado pelo juízo de piso:

No que toca ao dano moral, nota-se que o sinistro provocado pela conduta culposa da requerida causou lesão física de insignificante extensão ao requerente, insuficiente para violar seus direitos da personalidade.

Não há evidências de que o autor sofreu consequências gravosas ou ficou temporariamente impossibilitado de praticar suas atividades habituais, a justificar a compensação pleiteada. Assim, a simples colisão entre veículos, sem maiores consequências, não tem aptidão para lesar direitos da personalidade, tais como honra, intimidade, dignidade, bom nome, imagem, entre outros. Pelo contrário, o ato é tido por mero dissabor, decorrente do crescente tráfego de automóveis, estando todos sujeitos a acidentes.

Nesse sentido, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas por conta da AJG concedida.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)